Tribunal: TJBA
Processo: 8040900-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040900-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA DE LIMA FONTES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. SERVIDORA INATIVA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO DECORRENTE DO TEMA 1169/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por servidora pública inativa contra decisão do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que determinou o sobrestamento de execução individual fundada em título judicial coletivo, sob o fundamento de sujeição ao Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante requer o prosseguimento da execução fundada em acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo que reconheceu o direito à inclusão da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) em seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a execução individual ajuizada por servidora inativa do magistério estadual, com base em mandado de segurança coletivo transitado em julgado, deve ser sobrestada nos termos do Tema 1169 do STJ ou se pode prosseguir diante da liquidez e certeza do título e da natureza de obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo coletivo é certo e líquido, tendo o acórdão fixado, de forma expressa, o percentual da gratificação e a data de início das diferenças, dispensando qualquer liquidação prévia. A execução individual proposta visa ao cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na readequação dos proventos da servidora, sem necessidade de cálculos, mesmo que simples. O sobrestamento previsto no Tema 1169 do STJ aplica-se a sentenças genéricas que demandam liquidação, hipótese não configurada no caso. A execução foi ajuizada diretamente pelo substituído processual, na defesa de direito próprio, não se tratando de execução coletiva, o que reforça sua autonomia. Precedente do TJ/BA reconhece que, em hipóteses semelhantes, não incide a suspensão prevista no Tema 1169, por não se tratar de título genérico nem de execução coletiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão determinada no Tema 1169 do STJ não se aplica às execuções individuais de obrigação de fazer fundadas em mandado de segurança coletivo com título certo e líquido. Execução individual ajuizada pelo substituído processual possui autonomia e não se confunde com execução coletiva. É desnecessária liquidação prévia quando o acórdão coletivo estabelece com precisão os critérios para o cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Petição nº 8006265-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27.05.2024, pub. 09.07.2024. Tema 1169/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8056628-18.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente, TEREZA CRISTINA DE LIMA FONTES e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em CONHECER do instrumental para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, consubstanciado nas razões do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA